Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Revisão criminal. Sentença contrária à evidência dos autos. Reexame de provas. Reconhecimento fotográfico e pessoal.
1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
3 – Não é contrária à evidência dos autos condenação que se fundamentou em reconhecimento fotográfico e pessoal ratificado pela vítima, em juízo, e com observância das formalidades do art. 226 do CPP, além de ter sido corroborado por outras provas independentes e idôneas que demonstraram a autoria do crime.
4 - Ação revisional julgada improcedente.